Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-71.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
1013155

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001887-71.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MILTON DA CUNHA - CPF: 208.829.121-00 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE NÃO AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO DE VALOR EM SUA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE À EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGITIMIDADE DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM NOME DO PROMOVENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FRAUDE BANCÁRIA – PREVISÃO DE EMPRÉSTIMO ATIVO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor, sobretudo diante de reclamação administrativa frustrada.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial,

conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95,
RATIFICO
a liminar outrora concedida,
NÃO ACOLHO
a preliminar de mérito suscitada pela parte reclamada, bem como
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula no 362, do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois restou incontroverso o recebimento em conta corrente de titularidade do recorrido do valor contratado e que houve o deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo recorrido, suspendendo os descontos decorrentes do contrato sub judice antes mesmo que a primeira parcela fosse paga.

Afirma que não restou comprovado qualquer abalo moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega que no dia 12/10/2019 (Sábado), recebeu uma mensagem de texto em seu celular informando que teria sido aprovado um empréstimo junto ao banco promovido, ora desconhecido e não contratado pelo promovente.

Sustentou que em razão de ser sábado não conseguiu entrar em contato com o promovido, só conseguindo falar com o mesmo no dia 14/10/2019 (segunda-feira), pelo número 0800 726 7454 fornecido pela reclamada na mensagem de texto enviada no celular, onde fora conformado pela atendente que existia um empréstimo realizado em nome do reclamante, bem como o valor do empréstimo já estaria disponível em sua conta bancária.

Afiança o promovente que “
assustado com a notícia informou que não contratou nenhum empréstimo e bem como indagou como teriam conseguido os dados pessoais e conta bancária, momento este que o atendente da reclamada informou que existia o empréstimo e seria descontado na folha do recebimento da aposentadoria
” e que insistiu com o promovido que não tinha contratado nenhum empréstimo, bem como não queria aquele dinheiro creditado na sua conta, entretanto não houve solução.

Houve deferimento de pedido liminar determinando a suspensão da cobrança referente ao valor de suposto empréstimo contratado,
condicionado ao depósito do valor creditado na conta bancária do promovente.

Houve o depósito do valor creditado, conforme comprovado no ID. 84491477.

A parte promovida, em recurso, se limita a alegar ausência de ato ilícito e sustenta que houve contratação do empréstimo, no entanto não junta qualquer contrato, ônus que lhe incumbe, se tratando de recurso genérico que não impugna especificamente a convicção do magistrado de origem, materializada nos seguintes fundamentos, assim transcritos:

Resumidamente, aduz a parte reclamante que fora realizado junto ao recebimento de seu benefício empréstimos consignados cujo alega o desconhecimento.

Saliento que consoante demonstrado nos autos a lide gira em torno de cobrança indevida realizada por contrato de empréstimo consignado desconhecido.

Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso à honra dela.

Assim, em simples analise, sem a devida resistência, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano.

A inteligência do artigo 6o da Lei no 9.099/95, nos mostra que
O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.
Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.

Ressalto
que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

Portanto, devidamente fundamentado que não há prova da contratação, ônus que incumbe à parte promovida, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor e, também, por consumir margem consignável do promovente, por empréstimo não realizado.

Esclareço que a despeito da ausência de comprovação de reclamação administrativa no presente caso, bem como que os descontos foram obstados por força de liminar, entendo como caracterizado o dever de indenizar diante da conduta abusiva do banco em creditar valores indevidamente na conta bancária do promovente, além de consumir parte de sua margem consignável.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021